Tribunal: STJ
Processo: 0007702-86.2020.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908617 - MS (2025
/0130039-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: L A D DE A
ADVOGADO
: MÁRIO AUGUSTO GARCIA AZUAGA - MS017313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é
de cinco dias, de acordo com os arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do
RISTJ.
2. No caso, a decisão agravada transitou em julgado em
.
19/5/2025
3. Todavia, o agravo regimental foi protocolado somente no dia 4/6/2025
, fora, portanto, do quinquídio legal.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49479968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:31
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 37b1faf3-1f48-4245-8658-a708a8fbfc63

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49479968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:31
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 37b1faf3-1f48-4245-8658-a708a8fbfc63

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908617 - MS (2025
/0130039-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: L A D DE A
ADVOGADO
: MÁRIO AUGUSTO GARCIA AZUAGA - MS017313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é
de cinco dias, de acordo com os arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do
RISTJ.
2. No caso, a decisão agravada transitou em julgado em
.
19/5/2025
3. Todavia, o agravo regimental foi protocolado somente no dia 4/6/2025
, fora, portanto, do quinquídio legal.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão de fls. 504-
L. A. D. DE A.
505, em que a Presidência desta Corte não conheceu do agravo em recurso especial.
No regimental, a defesa postula o provimento do especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA49480747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:55
Código de Controle do Documento: 06271074-2f2d-4b8d-aa28-cb647c19b18b

O apelo é intempestivo.
Nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, é de
o prazo para a interposição de
5 dias
agravo regimental.
Vale ressaltar que, em
, a
deste
27/4/2016
Terceira Seção
Tribunal Superior, por meio do AgRg na Reclamação n. 30.714/PB, manifestou
seu entendimento de que "o agravo contra decisão monocrática de Relator,
em controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal,
nos tribunais superiores, não obedece às regras do novo CPC referentes
à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219, Lei 13.105/2015) e
ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos,
com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5o, Lei 13.105/2015)" (
, Rel. Ministro
, 3a S., DJe
AgRg na Rcl n. 30.714/PB
Reynaldo Soares da Fonseca
).
4/5/2016
Nesse sentido:
[...]
1. O prazo para interposição de agravo regimental, em matéria
penal, é de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei n. 8.038/1990 e do
art. 258, caput, do RISTJ. Ademais, os prazos, no processo penal,
são contínuos e peremptórios, conforme dispõe o art. 798, caput,
do CPP.
2. Na espécie, a decisão monocrática foi disponibilizada no Diário
de Justiça eletrônico em
(quinta-feira), considerando-se
29/9/2022
publicada em
(sexta-feira), conforme certidão de e-STJ
30/9/2022
fl. 398. Desse modo, o prazo recursal de 5 (cinco) dias teve início
em
(segunda-feira), com término em
(sexta-
3/10/2022
7/10/2022
feira).
3. Não obstante, o presente agravo foi interposto perante este
Superior Tribunal apenas em
(e-STJ fls. 402/405),
10/10/2022
sendo manifestamente intempestivo, portanto.
4. Agravo regimental não conhecido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no REsp n. 2.010.343/SP
Reynaldo Soares
, 5a T., DJe 1o/12/2022)
da Fonseca

No caso, a decisão agravada transitou em julgado em 19/5/2025, como
se infere da certidão de fl. 511.
Documento eletrônico VDA49480747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:55
Código de Controle do Documento: 06271074-2f2d-4b8d-aa28-cb647c19b18b

Todavia, o agravo regimental foi protocolado somente no dia
,
4/6/2025
fora, portanto, do quinquídio legal.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA49480747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:55
Código de Controle do Documento: 06271074-2f2d-4b8d-aa28-cb647c19b18b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0130039-0
AREsp 2.908.617 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00077028620208120001 0007702862020812000150002 77028620208120001
7702862020812000150002
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L A D DE A
ADVOGADO
: MÁRIO AUGUSTO GARCIA AZUAGA - MS017313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra
portadores de deficiência
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: L A D DE A
ADVOGADO
: MÁRIO AUGUSTO GARCIA AZUAGA - MS017313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542605515119449131650@
2025/0130039-0 - AREsp 2908617 Petição : 2025/0050241-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49461843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:35:34
Código de Controle do Documento: F123C72A-1FAB-4B09-B267-FF196A5C2A13